Tribunal: STJ
Processo: 0029565-79.2003.8.22.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845683 - RO
(2025/0029633-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO DORADO MUNHOZ JÚNIOR
ADVOGADOS
: GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE -
RO001692
LUCIA DE FATIMA FERREIRA DUTRA - RO013956
MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
JOSE VIANA ALVES - RO002555
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CORRÉU
PRESO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA. CONDUTA
SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUGA DO SISTEMA
PRISIONAL. TEMA N. 1.068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em âmbito inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade
da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não pode servir de lastro nem a
e/ou
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia.
2. No caso concreto, todavia, ainda que se considere procedente o
argumento defensivo de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, há
Documento eletrônico VDA55902168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e039429d-2a79-47ad-a489-6294587b4522

outras provas que indicam a provável autoria delitiva, como
depoimentos testemunhais presenciais e localização de documento
falsificado que continha a foto do recorrente Maximiliano em poder da
vítima. Essas provas foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, para, por si sós, lastrear a opção dos jurados pela
condenação.
3. A simples leitura da pronúncia ou das demais decisões que julgaram
admissível a acusação ou mesmo de acórdão que confirmou a
condenação de corréu não conduz, por si só, à nulidade do julgamento,
o que só ocorre quando a menção a tais peças processuais é feita como
argumento de autoridade, seja para beneficiar seja para prejudicar o réu,
de modo a influenciar os jurados.
4. Verifica-se que a manifestação feita pelo Promotor de Justiça durante
os debates teve por exclusiva finalidade pedagógica de explicar aos
jurados os atos desenvolvidos desde a investigação até a realização do
julgamento. A análise dos trechos destacados não denota que tal ocorreu
com o propósito de influenciar o convencimento dos jurados. A menção
às decisões que respaldaram o desarquivamento do inquérito policial
não é vedada pelo
do CPP, cujo rol é considerado taxativo pela
art. 478
jurisprudência do STJ.
5. Quanto à alegação de irregularidade do julgamento por ausência de
intimação pessoal do corréu Manoel, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos, considerou que os elementos probatórios colhidos
indicavam que houve o esgotamento das diligências necessárias para a
localização do corréu sem que fosse obtida a informação de que ele
estava preso em outro Estado da Federação e as circunstâncias
particulares do caso concreto demonstravam a indesejável prática da
"nulidade de algibeira". Tais fundamentos são suficientes para afastar o
reconhecimento da nulidade. A revisão das premissas fixadas no
acórdão impugnado pressupõe o reexame aprofundado dos fatos e das
provas, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e039429d-2a79-47ad-a489-6294587b4522

6. A valoração negativa do vetorial da conduta social decorreu do fato
de o réu haver se mantido foragido do sistema prisional por mais de
uma década, o que pressupõe vivência paralela ao padrão médio em
descompasso do comportamento esperado pela sociedade. A
jurisprudência desta Corte Superior valida a avaliação desfavorável da
conduta social do acusado que permaneceu foragido do sistema
prisional à época da prática do crime ou praticou novo delito durante o
cumprimento de pena.
7. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n. 1.068 da repercussão geral, "a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada". O
I, "e", do Código de Processo Penal, na
art. 492,
redação dada pela
prevê a execução provisória da
Lei n. 13.964/2019,
pena como medida decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do
Júri, não estando condicionada à presença dos requisitos da prisão
preventiva (art. 312 do CPP). Tal modalidade não se confunde com a
prisão preventiva e, portanto, não deve observar os requisitos que lhe
são próprios.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e039429d-2a79-47ad-a489-6294587b4522

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845683 - RO
(2025/0029633-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO DORADO MUNHOZ JÚNIOR
ADVOGADOS
: GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE -
RO001692
LUCIA DE FATIMA FERREIRA DUTRA - RO013956
MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
JOSE VIANA ALVES - RO002555
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CORRÉU
PRESO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA. CONDUTA
SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUGA DO SISTEMA
PRISIONAL. TEMA N. 1.068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em âmbito inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade
da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não pode servir de lastro nem a
e/ou
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia.
2. No caso concreto, todavia, ainda que se considere procedente o
argumento defensivo de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, há
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

outras provas que indicam a provável autoria delitiva, como
depoimentos testemunhais presenciais e localização de documento
falsificado que continha a foto do recorrente Maximiliano em poder da
vítima. Essas provas foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, para, por si sós, lastrear a opção dos jurados pela
condenação.
3. A simples leitura da pronúncia ou das demais decisões que julgaram
admissível a acusação ou mesmo de acórdão que confirmou a
condenação de corréu não conduz, por si só, à nulidade do julgamento,
o que só ocorre quando a menção a tais peças processuais é feita como
argumento de autoridade, seja para beneficiar seja para prejudicar o réu,
de modo a influenciar os jurados.
4. Verifica-se que a manifestação feita pelo Promotor de Justiça durante
os debates teve por exclusiva finalidade pedagógica de explicar aos
jurados os atos desenvolvidos desde a investigação até a realização do
julgamento. A análise dos trechos destacados não denota que tal ocorreu
com o propósito de influenciar o convencimento dos jurados. A menção
às decisões que respaldaram o desarquivamento do inquérito policial
não é vedada pelo
do CPP, cujo rol é considerado taxativo pela
art. 478
jurisprudência do STJ.
5. Quanto à alegação de irregularidade do julgamento por ausência de
intimação pessoal do corréu Manoel, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos, considerou que os elementos probatórios colhidos
indicavam que houve o esgotamento das diligências necessárias para a
localização do corréu sem que fosse obtida a informação de que ele
estava preso em outro Estado da Federação e as circunstâncias
particulares do caso concreto demonstravam a indesejável prática da
"nulidade de algibeira". Tais fundamentos são suficientes para afastar o
reconhecimento da nulidade. A revisão das premissas fixadas no
acórdão impugnado pressupõe o reexame aprofundado dos fatos e das
provas, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

6. A valoração negativa do vetorial da conduta social decorreu do fato
de o réu haver se mantido foragido do sistema prisional por mais de
uma década, o que pressupõe vivência paralela ao padrão médio em
descompasso do comportamento esperado pela sociedade. A
jurisprudência desta Corte Superior valida a avaliação desfavorável da
conduta social do acusado que permaneceu foragido do sistema
prisional à época da prática do crime ou praticou novo delito durante o
cumprimento de pena.
7. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n. 1.068 da repercussão geral, "a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada". O
I, "e", do Código de Processo Penal, na
art. 492,
redação dada pela
prevê a execução provisória da
Lei n. 13.964/2019,
pena como medida decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do
Júri, não estando condicionada à presença dos requisitos da prisão
preventiva (art. 312 do CPP). Tal modalidade não se confunde com a
prisão preventiva e, portanto, não deve observar os requisitos que lhe
são próprios.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
GENIVALDO
BEZERRA
SOBRINHO
e
MAXIMILIANO
interpõem agravo regimental contra decisão em
DORADO MUNHOZ JÚNIOR.

que neguei provimento ao recurso especial (fls. 2.735-2.754).
Os agravantes sustentam, em síntese: a) não incidência da Súmula n.
284 do STJ; b) invalidade do reconhecimento fotográfico; c) utilização de
argumento de autoridade pelo membro ministerial; d) irregularidade de intimação
do corréu preso para a sessão de julgamento; e) erro no conhecimento da
circunstância judicial da conduta social, em afronta ao
do CP e f) não
art. 59
aplicação do Tema n. 1.068 do STF.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Requerem o acolhimento do presente agravo regimental para que seja
provido o recurso especial a fim de anular o julgamento popular. Pugnam, ainda,
pela revogação da decisão que determinou o cumprimento imediato da pena.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos da defesa, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
I. Contextualização
Colhe-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática do
crime tipificado no
§ 2o, IV e V, do Código Penal.
art. 121,
A denúncia assim
descreve os fatos imputados aos réus (fls. 5-6):
No dia 28-6-2003, por volta das 14h, na Avenida Brasil, em
Pimenteiras do
nesta Comarca de Cerejeiras, o
Oeste/RO,
denunciado GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO, em unidade
de propósito e previamente combinado com MAXIMILIANO
DORADOMUNHOZ JÚNIOR, MANOEL LOBO MAIA,
SÉRGIO TOLEDO, JOSIEL MIRANDA, OZZIE DORADO
LOZADAS, ALAN DOS SANTOS TEODORO, JOSÉ
DORADO MEDINA e MIGUEL MASSAI CHOMA, fazendo
uso de uma arma de fogo calibre .9mm, todos com vontade de
matar, efetuou dois disparos na vítima Edivilson Nunes do
Nascimento, provocando- lhe os ferimentos descritos no Laudo
Tanatoscópico de f. 111, que lhe causaram a morte.
Os denunciados compunham uma quadrilha, liderada por
MAXIMILIANO. Tal quadrilha, como é do conhecimento
público, tinha como principais atividades o tráfico ilegal de
drogas e comercialização ilegal de armas. No momento do
homicídio, os denunciados descarregavam caixas de uma
Caminhonete GM Silverado, cor preta, às margens do Rio
Guaporé e as colocavam em um barco de alumínio, momento em
que os policiais militares, Edivilson e Ronaldo Rodrigues de
Souza, patrulhavam a área e abordaram os denunciados. O PM
Edivilson pediu os documentos dos denunciados MAXMILIANO
e GEVANILDO, e ordenou que retornassem as caixas à
caminhonete, para averiguação, o que foi feito.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Naquele instante, a vítima Edivilson foi levantar a tampa de uma
caixa para ver o seu conteúdo, e MAXMILIANO lhe disse "é
melhor você não ver o que está aí dentro", e, repentinamente, sem
que os policiais percebessem, GENIVALDO passou por trás da
caminhonete e efetuou dois tiros de pistola em Edivilson,
enquanto o denunciado MANOEL LOBO derrubou o PM
Ronaldo no chão, lhe apontou uma arma de fogo e ordenou que
não reagisse, ou seja, os policiais foram vítimas de uma ação
planejada e integrada de todos os denunciados, comandados por
MAXMILIANO.
Restou provado, ainda, que o denunciado OZZIE efetuou dois
tiros no tanque da caminhonete Silverado que ocupavam,
encharcou a sua camisa com o combustível que vazava e ateou
fogo no veículo em via pública, que ficou completamente
destruído.
Os denunciados portavam fuzis e pistolas de grossos calibres que
estavam acondicionados em uma caixa na carroceria da
caminhonete incendiada e, após matarem o PM Edivilson e
renderem o PM Ronaldo, deram rajadas de tiros para o alto,
retomaram as caixas para o barco, que era pilotado pelo
denunciado SERGIO TOLEDO, e fugiram pelo Rio Guaporé.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, pois, o denunciado GENIVALDO aproveitou do momento
em que os policiais Edvilson e Ronaldo estavam com suas
atenções voltadas para as caixas, ocasião em que atingiu
mortalmente Edvilson, dificutando-lhe a defesa, mesmo estando
os policiais armados.
Ademais, os denunciados mataram a vítima para assegurar a
impunidade de outro crime, qual seja, o transporte de armas de
fogo de uso proibido, previsto na Lei de Armas vigente à época
do homicídio.
Os denunciados integravam o grupo criminoso que era liderado
por MAXIMILANO e, por isso, estavam previamente ajustados
para executar qualquer ação necessária que lhes garantisse a
impunidade, inclusive homicídio.

Pronunciados nos termos da denúncia (fls. 1.395-1.403), Genivaldo
Bezerra Sobrinho e Maximiliano Dorado Munhoz Júnior foram condenados pela
prática do delito previsto no
§ 2o, IV e V, do Código Penal à pena de 16
art. 121,
anos e 4 meses de reclusão e 17 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente (fls.
2.061-2.068).
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

O Tribunal de origem negou provimento a apelação da defesa e deu
provimento ao recurso da acusação para valorar negativamente, a circunstância
judicial da conduta social e fixar a pena do recorrente Genivaldo em 19 anos de
reclusão (fls. 2.285-2.305).
Nas razões do especial, a defesa apontou a violação do disposto nos arts.
1.022, parágrafo único, II,
§ 1o e 1.025 do CPC, 226, 478, I, 457,
c/c art. 489,
c/c
sob a seguinte argumentação: a) o
o
III, “g”, do CPP, e 59 do CP,
art. 564,
acórdão recorrido, mesmo com a oposição de embargos de declaração, não supriu
os vícios de omissão e contradição apontados; b) o reconhecimento fotográfico não
observou as formalidades legais e, portanto, não pode embasar o édito
condenatório; c) a acusação empregou indevido argumento de autoridade capaz de
viciar o veredito; d) o corréu Manoel Lobo não foi regularmente intimado para a
sessão de julgamento, o que configura nulidade insanável; e) a valoração negativa
da conduta social com fundamento na existência de condenações anteriores
contraria a orientação jurisprudencial do STJ.
Neste regimental, acrescentou a não aplicação do Tema n. 1.068 do STF,
uma vez que não há fundamentos para prisão cautelar (art. 312 do CPP), além na
necessidade de anulação do julgamento popular.
II. Conhecimento parcial do especial
Inicialmente, reafirmo que o recurso especial deve ser conhecido em
parte, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese de
nulidade do julgamento por falta de intimação pessoal do corréu Manoel,
conforme será adiante demonstrado.
Em relação ao art. 1.022, parágrafo único, II,
os arts. 489, § 1o e
c/c
– os quais tratam, respectivamente, dos embargos de declaração no
1.025 do CPC
âmbito do processo civil, de vícios de fundamentação e do prequestionamento
ficto –, incide
, uma vez que há ato normativo específico
a Súmula n. 284 do STF
no processo penal a respeito dos temas – arts. 619 e 153, § 2o, do CPP, dispositivos
não indicados nas razões recursais como infringidos. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489, § 1o, E 1.022, AMBOS DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS NO CPP
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

REGULANDO A MATÉRIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE
AFASTA A INCIDÊNCIA DOS DISPOSITIVOS TIDOS
COMO VIOLADOS NA SEARA PENAL NA FORMA DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E
o DO CPP.
ART. 3
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 261, 263, 265, § 2o, 352, IV, 357, I E
II, 367 e 564, III, C, TODOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE
ACÓRDÃO EXARADO NO JULGAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E
ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 621
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
PARADIGMAS EM HABEAS CORPUS E AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOS
MOLDES REGIMENTAIS.
Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.379.473/PR
Sebastião
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Reis Júnior
19/9/2023,
grifei)
22/9/2023,

III. O reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço
da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
;
reconhecimento a apontá-la
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

, a Sexta Turma deste
Ao romper com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC

), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento
formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o
, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de
do CPP
art. 226
graves erros judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo

:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta colenda Sexta
15/3/2022,
Turma, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 712.781/RJ
Rogerio

),
Schietti avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC
e decidiu,
, que,
n. 598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta

induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
,
forma suplementar nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
.
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
.
do CPP, não convalida os vícios pretéritos
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022

avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
IV. O caso dos autos
Ao apreciar a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico dos
ora recorrentes, o Tribunal de origem empregou os seguintes fundamentos (fls.
2.289-2.290, destaquei):
Contudo, sabe-se que o não cumprimento das formalidades
previstas no
constitui apenas uma irregularidade.
art. 226
Esse é entendimento do STF, que muito recentemente decidiu o
seguinte, na Primeira Turma:
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

[...]
No mais, em juízo, o Policial Militar Ronaldo Rodrigues de
Souza, afirmou estar junto com a vítima quando realizaram a
abordagem aos réus no dia dos fatos, confirmando haver
reconhecido dentre eles o apelante MANOEL LOBO, sendo
este o agente que imobilizou o depoente e o ameaçou com uma
arma de fogo.
Por sua vez, a testemunha Francisco Serrath Leite, disse que
também presenciou os fatos, e reconheceu os apelantes
MAXIMILIANO
e
MANOEL
LOBO,
apontando-os
integrantes do grupo de pessoas abordadas, afirmando ainda
que GENIVALDO foi o autor dos disparos que mataram a
vítima. Disse que os réus chegaram ao local do fato em uma
caminhonete, descrevendo o depoente, ainda, toda a dinâmica
dos fatos, desde a abordagem pelos policiais até o momento do
crime.
Um mês após o crime, na fase policial, a mesma testemunha
reconheceu
os
então
investigados
MAXIMILIANO,
MANOEL e GENIVALDO como sendo 03 (três) dos
elementos que cometeram o delito (I Ds 20495983, págs. 35-
37). Em juízo e em Plenário, ratificou os termos do
depoimento que prestou à Autoridade Policial, voltando a
reconhecer os apelantes MANOEL LOBO e MAXIMILIANO,
afirmando ser este o agente que comandava os demais que
participaram da ação criminosa. Ainda confirmou que foi
GENIVALDO quem atirou na vítima, ressaltando que, para
ocultar a intenção homicida, ele teria manobrado a pistola no
meio das pernas e, saindo por trás da caminhonete, atirou no
policial, pegando-o de surpresa.
Além disso, o reconhecimento de MAXIMILIANO também
foi obtido pela fotografia inserida na carteira de habilitação
boliviana apreendida pela vítima durante a abordagem, isso
momentos antes de ser alvejada, e, a despeito de estar em
nome de terceira pessoa, o Policial Civil Luis Carlos Dantas
reconheceu tratar-se da fotografia de MAXIMILIANO,
evidenciando ser ele quem apresentou o documento à vítima.
Assim, a despeito da ausência de regramento legal, é valido o
reconhecimento fotográfico do réu feito em sede policial e
confirmado em juízo, pois a norma do
do CPP é se mera
art. 226
recomendação formal.

Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Embora o acórdão recorrido, ao argumentar que as formalidades do
do CPP devem ser compreendidas como meras recomendações, haja
art. 226
empregado fundamentação que contraria a orientação atualmente dominante nesta
Corte Superior, a solução lá adotada não merece reparos.
Isto porque, ainda que se considere procedente o argumento defensivo
de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, observo que
que
há outras provas

indicam a provável autoria delitiva. Deveras, a leitura do acórdão indica que
, como, por exemplo:
depoimentos
outros elementos foram considerados
a)
testemunhais presenciais e
localização de documento falsificado que continha a
b)
foto do recorrente Maximiliano em poder da vítima, o que permite a ilação de que
ele foi uma das pessoas abordadas pelo ofendido antes do evento delituoso.
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou
com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase
inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras
provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear a opção dos jurados
pela condenação.
Ressalto, ademais, que a Sexta Turma assentou a legalidade do conjunto
probatório que embasou a decisão de pronúncia, inclusive do reconhecimento
fotográfico ora impugnado, por ocasião do julgamento do AREsp n. 1.648.540/RO
, interposto pelo réu Genivaldo contra o acórdão proferido no recurso em sentido
estrito.
V. Nulidade do julgamento por emprego de argumento de
autoridade - não ocorrência
O Tribunal de origem, ao apreciar a nulidade posterior à pronúncia
suscitada pela defesa sob a alegação de que houve indevida invocação de
argumento de autoridade durante a manifestação do Ministério Público perante os
jurados, assim deliberou (fls. 2.290-2.2.294, grifei):
A defesa sustenta que a mera leitura da decisão de pronúncia ou
das decisões posteriores que admitiram a acusação, por si só, não
configura nulidade. Contudo a manifestação do Membro do
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Ministério Público não se restringiu a simplesmente ler o
conteúdo da decisão para apontar provas ou narrar o fato.
Vejamos os trechos:
[...] O que eu fiz? Olhei o inquérito... nós conseguimos
individualizar essa conduta de todos eles e comecei a ação
penal... denunciei eles. Lá em... salvo engano a denúncia foi
em
de 2015, salvo engano foi isso. Que
setembro/outubro
que é denunciar Doutor? A denúncia é o resumo do
inquérito, onde o Ministério Público fala quem cometeu o
crime, a qualificação, a data, o local, o endereço, como o
crime aconteceu e manda para quem? Para o juiz criminal. E
mandei essa denúncia. Aí, tem mais um porém, quando o
promotor manda a denúncia para o juiz com o inquérito
policial não significa automaticamente que eles já vão ser
processados. O juiz tem que analisar a denúncia. Essa
denúncia preenche os requisitos? Tem prova mínima para eu
começar uma pena penal contra esses Réus? É isso que o
juiz criminal pensa, porque a lei manda ele fazer isso. E o
que o juiz fez? Falou: “Tem! Recebo a denúncia e falou por
quê que ele decidiu”. E até o processo ta aqui e hoje nós
estamos aqui para o júri. Então, esses Réus não caíram de
paraquedas aqui. Eles passaram por pelo menos quatro
filtros que foi o desarquivamento, depois foi o
recebimento da denúncia, depois foi a sentença de
pronúncia. O que que é pronúncia? Chega lá no final de
tudo... o juiz analisa e fala é caso de ir para o júri ou não
é... para a sociedade decidir: “É!”. E hoje está aqui para
vocês decidirem. Ninguém caiu de paraquedas. Isso que
eu quero que vocês entendam. Isso é extremamente
importante”.
MINISTÉRIO PÚBLICO: “Mesmo padrão ocorre lá
naquele júri em 2012, quem lembra? Mesmo padrão, isso é
coisa de líder. E porquê? Por um segundo motivo que eu
estou falando isso, o que que tem a ver com o júri de hoje?
Não tem e não vai ter prova direta, o que que é prova direta?
Lembra da caneta que eu peguei? Pessoas que viram, são
pessoas que viram, prova direta, pessoas que viram e hoje
tem (inaudível), hoje tem (inaudível), hoje tem e não é
pouca prova, "prova tudo requentada", então por que não
conseguiu arquivar o inquérito? Por que não trancou a ação
penal? Vocês sabiam que a lei prevê que pode o
advogado, a defesa, o defensor pode "meter" habeas
corpus para atrasar o processo criminal? Pode e tranca
quando tem prova requentada, quando não tem prova
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

nenhuma. Se não tem prova nenhuma porque que está
aqui o Desembargador errou, três Desembargadores
erraram, Juiz errou ao desarquivar, Juiz (inaudível),
Juiz errou ao mandar aqui para o tribunal do júri?
Todo mundo errou? "Não, mas é uma perseguição para
tirar foco", as pessoas se superam haha, oh (palmas).
Plenário, vou falar uma coisa para vocês, para esses
homens serem inocentes aquelas pessoas que (inaudível)
conhecimento, mente fresquinha, clareza contra os fatos,
tem que tá mentindo. Porque que eles admitiriam algo
que só traria problema para eles? Pra que? O que que
eles ganhariam com isso? Eles estão mentindo! Eles
estão mentindo! Para eles estarem certos o último
magistrado tem que ter errado. Por que mandou
desarquivar? Por que não fui eu quem mandou
desarquivar, foi um juiz que deu a ordem de
desarquivamento. Por que que veio pro plenário? Se não
tem prova cabal para condenar. JUÍZA: Doutor, eu vou
ter que fazer um alerta ao senhor quanto ao 478...
PROMOTOR: (inaudível). JUÍZA: Sim, mas que
julgaram admissível a acusação, né?! Então eu gostaria...
tanto que a defesa já pediu e eu já consegui ler em ata,
quanto a sua primeira fala que foi mencionada. Só que
fica registrado que está sendo gravado, enfim a mídia
está... PROMOTOR: Perfeito! JUÍZA: Como o senhor
reitera já pela 4° vez, eu tenho que lhe fazer esse alerta.
PROMOTOR: Tá. Tem uma coisa que se chama argumento
de autoridade. E tem uma coisa que é explicar porque que
está no ar, não faz diferença por isso que está no júri, para
vocês decidirem isso desde o início. O que é isso registrar
em ata? É para anular o júri, é para anular o júri. Vamos ver
se vai anular. Outra situação aqui, relatório folha 73.
(Réplica do MPRO – 12min até 15min39s).
A norma processual penal relativa ao procedimento adotado no
Tribunal do Júri é bastante particular e regrada. Em plenário, tais
normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento,
conforme se infere, por exemplo, dos ditames dos arts. 478, 479,
480 e 497, todos do Código de Processo Penal.
Todas essas normas visam assegurar a imparcialidade dos jurados,
cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a
causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem influência
do tecnicismo da Justiça togada.
O
do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade
art. 480
de leitura de peças processuais pelas partes, podendo a acusação,
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

a defesa e os jurados, a qualquer momento e por intermédio do
Juiz Presidente, pedir que o orador indique a folha dos autos onde
se encontra o trecho lido ou citado.
No entanto, a teor do
I, do Código de Processo Penal, é
art. 478,
vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação
penal em plenário do Tribunal do Júri, impingindo aos jurados o
argumento
da
autoridade.
Situam-se
nessa
categoria,
expressamente, a decisão de pronúncia, assim como eventuais
decisões judiciais que lhe forem posteriores, mas que ratifiquem a
admissibilidade da acusação formalizada contra o réu. Veja-se:
[...]
Com a evolução da jurisprudência, entendeu-se que a simples
leitura da pronúncia ou das demais decisões que julgaram
admissível a acusação ou mesmo de acórdão que confirmou a
condenação de corréu não conduz, por si só, à nulidade do
julgamento, o que só ocorre quando a menção a tais peças
processuais é feita como argumento de autoridade, seja para
beneficiar seja para prejudicar o réu, de modo a influenciar os
jurados.
[...]
Sobre o que vem a ser argumento de autoridade, correta a
apreciação de Fauzi Hassan Choukr: ‘Trata-se de expressão
consolidada em várias áreas de conhecimento. Um argumento de
autoridade é um argumento baseado na opinião de um
especialista. Os argumentos de autoridade têm geralmente a
seguinte forma lógica (ou são a ela redutíveis): ‘a disse que P;
logo, P’. Por exemplo: ‘Aristóteles disse que a Terra é plana:
logo, a Terra é plana’.
A mesma lei (
que introduziu a restrição de leitura
Lei 11.689/08)
da
pronúncia
estabeleceu
que
cada
jurado
receberá,
imediatamente após prestar compromisso, cópia da peça,
conforme parágrafo único do
do CPP: Parágrafo único. O
art. 472
jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o
caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
e do relatório do processo’.
A distribuição de cópias da pronúncia é explicável pelo fato de
ser essa a peça que resume a causa a ser julgada pelos
jurados. “Além disso, muito embora recebam apenas a cópia
da decisão de pronúncia, os jurados têm a prerrogativa de
acessar a integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz
presidente (art. 480, § 3o).” (RHC
Relator o
120.598/MT,
Ministro Gilmar Mendes).
Dessa forma, no caso em análise o Promotor fez mera
referência à sentença de pronúncia, bem como, como que o
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

processo foi desarquivado, não tendo sequer lido trecho do
referido decisum, mas apenas mencionado que, em razão de
ter sido pronunciado, haveria em desfavor do réu a existência
de indícios de autoria, além de prova da materialidade. Não
há falar, assim, em argumento de autoridade que prejudique
os acusados, não tendo sido evidenciada a ocorrência de
nulidade.
A fala do Promotor teve o sentido explicar aos jurados o
procedimento e o que ocorreu no caso concreto.
Não vejo na transcrição a pretensão de prejudicar os réus.
Entendo que a mera referência da decisão de pronúncia e à
sua materialização nos autos, como peça representativa da
própria realização do julgamento que então se concretizava,
não configura qualquer anomalia, qualquer ‘envenenamento’
do julgamento. Entendo que a legislação procurou impedir
abusos, distorções, tão só, e por isso não há razão mesmo para
acolhimento da pretensão deduzida. Registre-se, por fim, que
os acusados não comprovaram de que modo as alegadas
afirmações do Promotor foram determinantes para a
condenação do ora paciente pelo Tribunal do Júri.

Conforme se verifica, as instâncias ordinárias entenderam que a
manifestação feita pelo Promotor de Justiça durante os debates teve por exclusiva
finalidade pedagógica de explicar aos jurados os atos desenvolvidos desde a
investigação até a realização do julgamento.
A análise dos trechos destacados, sobretudo aqueles que reproduzem a
referência feita pelo Ministério Público às decisões judiciais, não denotam que tal
ocorreu com o propósito de influenciar o convencimento dos jurados. Tanto é
assim que há afirmação de que os referidos atos conduziram os réus para que os
jurados pudessem decidir a respeito da imputação contra eles apresentada.
Ademais, a menção às decisões que respaldaram o desarquivamento do
inquérito policial não é vedada pelo
do CPP, cujo rol é considerado
art. 478
taxativo pela jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/5/2023,
.
31/5/2023)
Portanto, correta a conclusão adotada no Tribunal de origem ao rejeitar a
apontada violação do disposto no
do CPP.
art. 478
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

VI. Nulidade derivada da ausência de intimação pessoal do corréu
preso para a Sessão de Julgamento
Ao examinar a alegação de irregularidade do julgamento por ausência de
intimação pessoal do corréu Manoel, a Corte Estadual considerou que, além da
falta de legitimidade dos recorrentes para suscitar a matéria, as particularidades do
caso denotavam o propósito da defesa de se valer da denominada “nulidade de
algibeira”. Confira-se (fls. 2.295-2.296, grifei):
Os réus pleiteiam GENIVALDO e MAXIMILIANO, também,
pela nulidade da citação por edital do corréu Manoel, que,
segundo eles, acabou por prejudicar a defesa. Ocorre que, em
leitura dos fundamentos da defesa, constata-se que na realidade os
patronos de Maximiliano e Genivaldo estão fazendo defesa do
corréu Manoel – na parte que interessa –, o que tornaria o
conhecimento da matéria irregular, vez que não há nos autos
procuração que os denomine como procuradores do mesmo.
De qualquer forma, em suas razões o apelante Manoel requereu o
reconhecimento de nulidade do julgamento, vez que estava preso
no Estado do Maranhão e mesmo assim foi citado por edital, o
que resultou no seu não comparecimento presencial, pois não teve
ciência da citação.
Analisando os autos, verifico que em 16 de janeiro de 2016 o
então advogado do réu Manoel Lobo informou que o acusado
encontrava-se em
recluso em presídio daquele
Fortaleza/CE
Estado diante da execução de outro processo, requerendo então
sua transferência para Porto Velho, o que foi indeferido.
Em 20 de outubro de 2021, antes do julgamento pelo conselho de
sentença, os patronos do réu renunciaram à sua defesa.
Em 08 de novembro de 2021 o Juízo determinou que o réu
Manuel fosse intimado pessoalmente para constituir novo
advogado (id. 20496086).
Houve tentativa do réu em questão no endereço: Rua Lucílio, n.
2352, Bairro Castanheira, Telefone: (69) 98161-3968,
Rua
e/ou
Eudoxia de Barros, n. 6109, Bairro Aponiã, Porto Velho/RO.
Determinou-se ainda no ID 20496090 a realização de pesquisas
nos sistemas disponíveis do juízo do endereço de MANOEL,
conforme ID 20496093. Em decisão de ID 20496094, verificou-se
que os apelantes MANOEL e MAXIMILIANO cumpriam pena
perante a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de
Porto Velho – VEPEMA (ID's. 62566206 e 62566207), pelo que
determinou a expedição de ofício aquele Juízo solicitando os bons
préstimos em informar o atual endereço de MANOEL (Execução
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Penal no. 0013536-43.2017.8.06.0001) e de MAXIMILIANO
(Execução Penal no. 0080736-71.2000.8.22.0501).
Igualmente, foram feitas tentativas de intimação pessoal de
MANOEL, mas sem êxito (I Ds 77068790 - Pág. 1 e 20496116).
Por fim, determinou-se a intimação de MANOEL por edital (ID
20496116).
Como visto, o Juízo realizou todas as buscas possíveis para
tentar localizar o paradeiro do apelante MANOEL, inclusive
por meio da Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas de Porto Velho – VEPEMA, onde cumpria
Execução de Pena.
Se não bastasse, o apelante MANOEL LOBO foi notificado
por seus até então advogados que tinha o prazo de 10 (dez)
dias para constituir novo advogado para atuar no processo (I
Ds 20496082 e 20496085). Assim, o apelante MANOEL LOBO
em
teve ciência de que tinha o prazo de 10 (dez)
20/10/2021,
dias para constituir novo advogado para atuar no processo,
contudo quedou-se inerte.
Em 02 de dezembro de 2022, ou seja, TRÊS DIAS DEPOIS DA
SESSÃO DO JÚRI, a Defesa do réu juntou procuração em nome
do seu novo advogado e apresentou apelação.
O que se vê, portanto, é que desde outubro de 2021 o réu sabia
da renúncia dos seus patronos, contudo apenas constituiu
advogado após a sessão do Tribunal do Júri (em dezembro de
A única conclusão a que se chega, nessa condição, é uma
2022).
verdadeira nulidade de algibeira (de bolso), consagrada pela
jurisprudência pátria como quando, não obstante a parte possua a
expectativa de alegar um vício, mantém-se em omissão por largo
período de tempo, para exercitar o seu direito justamente no
momento que lhe é mais oportuno (após o julgado que lhe
contrariou os interesses e às vistas de uma sessão plenária).

Como se verifica, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos,
considerou que os elementos probatórios colhidos indicavam que: a) houve o
esgotamento das diligências necessárias para a localização do corréu sem que fosse
obtida a informação de que ele estava preso em outro Estado da Federação e b) as
circunstâncias particulares do caso concreto demonstravam a indesejável prática da
“nulidade de algibeira”.
Tais fundamentos, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são
suficientes para afastar o reconhecimento da nulidade (a propósito: HC n.
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
363.156/SC
Nefi Cordeiro
20/9/2016,
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

DJe de
e
, relator Ministro
3/10/2016
RCD no HC n. 1.006.233/RJ
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
Soares da Fonseca
1/7/2025,
4/7/2025)
Logo, como a revisão das premissas fixadas no acórdão impugnado pressupõe o
reexame aprofundado dos fatos e das provas, é imperioso reconhecer, nesse
particular, que o conhecimento do recurso especial é inviável, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
VII. Dosimetria da pena
A Corte estadual acolheu a pretensão recursal do Ministério Público para
avaliar negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social do réu
Maximiliano com a seguinte fundamentação (fls. 2.302-2.304):
Com relação o réu Maximiliano, é do conhecimento público, tinha
como principais atividades o tráfico ilegal de drogas e
comercialização ilegal de armas.
É de amplo conhecimento na Justiça criminal rondoniense
que o réu em questão é contumaz em práticas delitivas.
Embora a conduta social não se confunda com os
antecedentes, no presente caso a conduta social negativa
encontra-se comprovada. O réu Maximiliano fugiu do
Presídio Urso Branco em 2001, quando cumpria pena pelo
crime de tráfico de drogas, sendo recapturado 10 anos depois,
na época, havia três mandados de prisão em aberto, pelos
crimes de homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
além de ser um traficante famoso no estado de Rondônia e já
foi considerado o mais poderoso traficante em atuação na
Bolívia.
Por tais razões, além da culpabilidade e das circunstâncias, valoro
negativamente a conduta social. Considerando que o juiz
exasperou a pena em 01 (um) ano e 06 meses para cada
circunstância negativa, fica a pena-base fixada em 16 anos e 06
meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima e a reincidência (artigo
61, I e II, c, Código Penal), bem como, agravante relativa ao
concurso de pessoas prevista no artigo 62, inciso I, do Código
Penal. Na oportunidade, o juiz a quo exasperou a pena em 02 anos
e 06 meses de reclusão na segunda fase.
Utilizando-se do mesmo quantum, fica a pena intermediária em
19 (dezenove) anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, a pena
definitiva resta fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão em
regime fechado.

A jurisprudência deste Superior Tribunal, ao decidir o Tema Repetitivo
, definiu a tese jurídica segundo a qual “condenações criminais transitadas
n. 1.077
em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser
valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não
se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta
". (
, relatora Ministra
,
social do agente
REsp n. 1.794.854/DF
Laurita Vaz
Terceira Seção, julgado em
DJe de
destaquei.)
23/6/2021,
1/7/2021,
O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa dessa
orientação jurisprudencial. É que, embora conste a menção à existência de
condenações anteriores, a valoração negativa do vetorial da conduta social
decorreu do fato de o réu haver se mantido foragido do sistema prisional por
, o que pressupõe vivência paralela ao padrão médio em
mais de uma década
descompasso do comportamento esperado pela sociedade.
Em casos semelhantes, este Tribunal Superior tem validado a avaliação
desfavorável da conduta social do acusado, conforme demonstram os julgados
abaixo:
[...]
3. Do mesmo modo, suficientemente fundamentada a valoração
negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o
comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência
em
sociedade,
demonstrando
o
desvio
de
natureza
comportamental do paciente, destacando encontrar-se o
sentenciado foragido do sistema prisional à época prática do
crime descrito na peça acusatória. Precedentes.
4. Habeas corpus denegado.
(
, relator Ministro
HC n. 404.608/SC
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
3/10/2017,
9/10/2017,

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO
QUALIFICADO E DOSIMETRIA DA PENA. CONSUMAÇÃO.
INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONDUTA SOCIAL.
VALORAÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO DESPROVIDO .
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

[...]
6. A jurisprudência desta Corte permite a consideração da
prática de novo delito durante o cumprimento de pena como
elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria
penal.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF
Messod
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Azulay Neto
20/5/2025,
destaquei.)
28/5/2025,

Sob essas premissas, entendo que o Tribunal local decidiu em
, de modo que o aumento da pena-
conformidade com a jurisprudência do STJ
base não merece reparos.
VIII. Aplicação do Tema n. 1.068 do STF
A defesa sustenta, por fim, a inaplicabilidade do Tema n. 1.068 do STF,
conforme decisão pela decisão de fls. 2.720.2.722, ao argumentar a ausência de
fundamentos para a prisão cautelar, nos termos do
do CPP, e a necessidade
art. 312
de se anular o julgamento popular em razão do reconhecimento fotográfico ilícito e
do uso de argumento de autoridade pelo promotor.
A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema n. 1.068 de
, firmou posição de que "[a] soberania dos veredictos do
repercussão geral
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo
de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Conforme a jurisprudência do STJ, tal modalidade não se confunde
e, destarte, não deve observar os requisitos que lhe são
com a prisão preventiva
próprios. Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
CONDENAÇÃO A PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS
DE
RECLUSÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA.
I, "E", DO CPP.
ART. 492,
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TEMA
1068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, "a
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada".
2. O
I, "e", do Código de Processo Penal, na redação
art. 492,
dada pela
prevê a execução provisória da
Lei n. 13.964/2019,
pena como medida decorrente da condenação proferida pelo
Tribunal do Júri, não estando condicionada à presença dos
requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
3. A decisão agravada, ao restabelecer a ordem de prisão com
base em referida norma processual, alinha-se à orientação fixada
pelo Supremo Tribunal Federal, não implicando afronta ao
princípio da presunção de inocência.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.197.745/MG
Reynaldo
, 5a T., DJEN de
)
Soares da Fonseca
27/6/2025.

Ademais, conforme fundamentado anteriormente, afastadas as alegações
de nulidade do julgamento, deve ser mantida a decisão que determinou a execução
imediata das penas.
Portanto,
, em atenção aos
com a ressalva de meu entendimento
precedentes qualificados, concluo não haver ilegalidade no acórdão impugnado.
IX. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f1107763-e4b5-48a1-bc02-2d16604d48a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0029633-1
AREsp 2.845.683 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002262120168220013 00295657920038220013 013030029565 13030029565
202000111100 2262120168220013 295657920038220013
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO DORADO MUNHOZ JÚNIOR
ADVOGADO
: GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
ADVOGADA
: NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE - RO001692
ADVOGADA
: LUCIA DE FATIMA FERREIRA DUTRA - RO013956
ADVOGADOS
: MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
JOSE VIANA ALVES - RO002555
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: MANOEL LOBO MAIA
CORRÉU
: SÉRGIO TOLEDO
CORRÉU
: JOSIEL MIRANDA
CORRÉU
: OZZIE DORADO LOZADAS
CORRÉU
: ALAN DOS SANTOS TEODORO
CORRÉU
: GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO
CORRÉU
: JOSÉ DORADO MEDINA
CORRÉU
: MIGUEL MASSAY CHOMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENIVALDO BEZERRA SOBRINHO
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO DORADO MUNHOZ JÚNIOR
ADVOGADO
: GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
ADVOGADA
: NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE - RO001692
ADVOGADA
: LUCIA DE FATIMA FERREIRA DUTRA - RO013956
ADVOGADOS
: MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
JOSE VIANA ALVES - RO002555
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
C5426051556504=19141<@
2025/0029633-1 - AREsp 2845683 Petição : 2025/0117523-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:55
Código de Controle do Documento: 0DFA754F-E6A7-443A-B4FF-8239C5001EB8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0029633-1
AREsp 2.845.683 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051556504=19141<@
2025/0029633-1 - AREsp 2845683 Petição : 2025/0117523-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:55
Código de Controle do Documento: 0DFA754F-E6A7-443A-B4FF-8239C5001EB8